Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-88.2021.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-88.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR BUURON - CPF: 173.091.401-25 (EMBARGADO), THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - CPF: 342.320.228-99 (ADVOGADO), MARCIA ANDREIA NUNES SONEGO - CPF: 460.243.103-82 (ADVOGADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), OSMAR BUURON - CPF: 173.091.401-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - ALEGADAS OMISSÕES - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1002295-88.2021.8.11.0029

Embargante
:
Osmar Buuron

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Osmar Buuron

2ª Vara Cível da Comarca de Canarana

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À LIQUIDAÇÃO - CÓPIAS DAS CÉDULAS - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de pedido incidental de exibição de documentos em sede de liquidação individual de sentença coletiva, porque a juntada da cópia da Cédulas de Crédito Rural não é indispensável à propositura da liquidação, máxime porque o pedido incidental de exibição de documentos pode ser elaborado, inclusive, em sede de cumprimento de sentença (art. 524, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC).

Embargos
de
Osmar Buuron
(Id. 189205198): Afirma que o acórdão é omisso quanto à inversão do ônus de sucumbência.

Embargos
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 189205198): Alega que o acórdão é omisso quanto à preclusão da determinação de juntada das cédulas rurais de crédito.

Defende a reforma do acórdão que determinou o retorno dos autos à origem, com a intimação do banco para apresentar documentação complementar, ao argumento de que incumbe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Afirma que na ação nº 0001246- 83.2008.8.11.0029, proposta pelo autor, foram juntados os instrumentos de crédito referente as operações 87/00111-X, 87/00435-6, 87/01123-9, 88/00362-0, 88/00447-3, 88/00730-8, 88/00935-1, 88/00809-6, 88/00969-6, 88/00970-X, 88/01750-8, 88/01915-2, 88/01916-0, 89/00239-3 e 89/00383-7, de modo que defende já ter o autor acesso aos instrumentos de crédito.

Contrarrazões
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 190557151) e sem contrarrazões de
Osmar Buuron
(Certidão – Id. 192171172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de ambas as partes alegam a existência de omissões no acórdão que deu provimento ao apelo do autor.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente estão omissas, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação à inversão do ônus de sucumbência, verifica-se que a sentença que condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, foi anulada. Como se lê:

“(...) Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular o prosseguimento da liquidação. (...)”.

Assim, a anulação da sentença gera, como consequência lógica, o afastamento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, máxime porque determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Por outro lado, com relação à alegada preclusão da determinação de juntada das cédulas ao processo, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e determinou a intimação do banco para apresentar a documentação. Colaciona-se fragmento:

“(...) Sobre o assunto, ressalta-se que, por se tratar de liquidação de sentença, não se aplica o entendimento proferido no julgamento do REsp 1.349.453/MS, que trata do cabimento de ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória para instruir a ação principal. Naquele julgado, os requisitos apresentados são a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...)

Desse modo, os elementos carreados aos autos evidenciam o direito postulado pelo autor, bem assim mostra-se necessária a reforma da sentença de extinção, a fim de determinar o prosseguimento da liquidação com a intimação do banco para apresentar documentação complementar, nos termos requeridos pelo autor. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento a ambos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023